Tribunal: TJDFT
Processo: 0741737-30.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0741737-30.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS EMBARGADO: EMERSON PEREIRA D E S P A C H O Nomeio a Defensoria Pública para o patrocínio da defesa do réu/embargado, conforme despacho de ID 77488028, in fine. Ao embargado, para manifestar-se quanto ao recurso oposto no ID 74695164. BRASÍLIA, DF, 17 de outubro de 2025 12:53:19. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator